Tribunal: STF
Processo: HC 54639
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEMORA DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
II. DECORRENDO DE DILIGENCIA DETERMINADA PELO TRIBUNAL, E QUE ESTA
SENDO CUMPRIDA, E, ADEMAIS ADVINDO EM PROL DO PACIENTE, JUSTIFICADA
ESTA A TARDANCA, NÃO GERANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSIVO.
III. PEDIDO DENEGADO.